Tribunal: TJDFT
Processo: 0005403-41.2015.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. RÉU COM 19 (DEZENOVE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
1. Não há falar em absolvição se a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos.
2. Nesse sentido, incabível a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas.
3. A constatação de que a apelante tinha, à época dos fatos, 19 (dezenove) anos de idade, atrai a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, primeira parte, do Código Penal.